Tribunal: STF
Processo: HC 94406
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal e Penal. Trânsito em
   julgado. Cabimento de habeas corpus. Crime de roubo. Consumação.
   Precedentes da Corte.
1. O trânsito em julgado da decisão do
   Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, não impede o
   julgamento do habeas corpus.
2. Esta Corte tem entendimento
   firmado no sentido de que a prisão do agente, ocorrida logo após
   a subtração da coisa furtada, ainda sob a vigilância da vítima ou
   de terceira pessoa, não descaracteriza a consumação do crime de
   roubo.
3. Habeas corpus denegado.